Tribunal: CARF
Processo: 10940.901836/2012-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SERGIO ROBERTO PEREIRA ARAUJO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10940.901836/2012-17
RESOLUÇÃO
3001-000.691 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
S.A. MOAGEIRA E AGRÍCOLA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência nos termos do voto do relator.

Assinado Digitalmente
SERGIO ROBERTO PEREIRA ARAUJO – Relator

Assinado Digitalmente
LUIZ CARLOS DE BARROS PEREIRA – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Daniel Moreno Castillo,
Rosaldo Trevisan (substituto integral), Semiramis de Oliveira Duro (substituta integral), Sergio
Roberto Pereira Araujo, Wilson Antonio de Souza Correa, Luiz Carlos de Barros Pereira
(Presidente). Ausentes o conselheiro Marco Unaian Neves de Miranda, substituído pelo
conselheiro Rosaldo Trevisan, e a conselheira Larissa Cassia Favaro Boldrim, substituída pela
conselheira Semiramis de Oliveira Duro..

Fl. 232
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.691 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10940.901836/2012-17
2
RELATÓRIO
Por bem retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o
relatório produzido em primeira instância, o qual está consignado abaixo:
.
Trata-se de Manifestação de Inconformidade interposta pelo interessado
referenciado contra Despacho Decisório emitido em 03/01/2013 pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil em Ponta Grossa-PR, com número de rastreamento
041919115, cópia inserta no processo, que deferiu parcialmente o Pedido de
Ressarcimento – PER, relativo ao PIS/PASEP Não-Cumulativo – Mercado Interno,
2o
trimestre
de
2009,
transmitido
por
meio
do
PER/DCOMP
no
02521.56183.110112.1.1.10-4046.
Da análise do pleito, a Autoridade Administrativa reconheceu o valor de R$
9.056,75 relativo ao PIS/PASEP Não-Cumulativo – Mercado Interno, referente ao
2o trimestre de 2009, sendo que a Manifestante informou um valor de R$
27.380,88. Abaixo, segue quadro resumo “Fundamentação, Decisão e
Enquadramento Legal” do Despacho Decisório:

A ciência do despacho decisório se deu em 18/01/2013, por via postal (fl. 11).
Em 15/02/2013, a parte interessada apresentou Manifestação de Inconformidade
contra o Despacho Decisório citado acima, onde solicita a reforma da decisão para
lhe garantir o ressarcimento pleiteado, alegando, em síntese, que:
" Requerente, atuante no seguimento de moagem de trigo e venda de seus
derivados, encontra-se submetida à apuração do PIS/PASEP pelo regime não-
cumulativo, lhe possibilitando auferir créditos da referida contribuição sobre as
aquisições de insumos e serviços necessários para a manutenção
Fl. 233
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.691 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10940.901836/2012-17
3
2
Fls. 68

de suas atividades, em conformidade com as disposições contidas no artigo 3o da
Lei n° 10.833/2003";
"adicionalmente a Requerente aufere crédito presumido do PIS/PASEP sobre as
aquisições de trigos em grãos adquiridos de pessoas físicas (Produtor Rural), em
conformidade com o artigo 8o da Lei n° 10.925/2004";
"resultante do processo de moagem de trigo, a Requerente efetua
preponderantemente as vendas de farinha de trigo, classificada na Nomenclatura
Comum do Mercosul – NCM 1101.00.10, exclusivamente no mercado interno,
estando essas operações submetidas a incidência do PIS/PASEP à alíquota 0%
(zero), em consonância à Lei n° 10.925/2004";
"em decorrência da incidência à alíquota 0% (zero) sobre as vendas de farinha de
trigo no mercado interno e tendo em vista a possibilidade de manutenção dos
créditos vinculados a essas operações, a Requente vem acumulando créditos da
contribuição, motivo pelo qual optou por efetuar o ressarcimento e a
correspondente compensação desses créditos para quitação de débitos do IRPJ e
da CSLL. A manutenção desses créditos está prevista, no artigo 17 da Lei n°
11.033/2004";
"os créditos do PIS/PASEP auferidos pela Requerente em decorrência da aquisição
de insumos e serviços necessários para a manutenção de suas atividades,
apurados pelo regime não-cumulativo da contribuição, acumulados ao final de
cada trimestre, podem ser objetos de ressarcimento ou de compensação com
débitos próprios, tendo em vista o disposto no artigo 16 da Lei n° 11.116/2005";
"quanto aos créditos presumidos do PIS/PASEP, decorrentes da aquisição de trigo
em grãos adquiridos de pessoas físicas (Produtor Rural), constituídos pela
Requente entre o período do ano calendário de 2008 a 2011, calculados na forma
prevista no artigo 8o da Lei n° 10.925/2004, os quais puderam ser objetos de
compensação ou de ressarcimento a partir da data de 1o de janeiro de 2012, em
atendimento ao disposto na Lei no 12.350/2010, em seus artigos 56-A e 56-B";
"diante do exposto, a Requerente procedeu ao ressarcimento e a correspondente
compensação dos créditos do PIS/PASEP apurados durante o 2° trimestre de 2009,
sendo esses créditos provenientes das aquisições de produtos e serviços
necessários para a manutenção de sua atividade, em conformidade com o
disposto no artigo 3o da Lei n° 10.833/2003, e dos créditos presumidos
decorrentes das aquisições de trigo em grãos adquiridos de pessoas físicas
(produtor rural) calculados na forma do artigo 8o da Lei n° 10.925/2004";
Fl. 234
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.691 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10940.901836/2012-17
4
"os créditos da contribuição relativamente ao 2° trimestre de 2009 estão
devidamente evidenciados nos Demonstrativos de Apuração de Contribuições
Sociais – DACON's, correspondentes aos meses de abril, maio e junho de 2009";
3
Fls. 69

"o Despacho Decisório (...) indeferiu parte do crédito objeto do pedido de
ressarcimento, sob a alegação de que o referido crédito não se encontra
devidamente reconhecido nos Demonstrativos de Apuração de Contribuições
Sociais – DACON's. De acordo com as informações complementares ao Despacho
Decisório, o indeferimento parcial do crédito informado no pedido de
ressarcimento aponta uma suposta divergência entre os créditos apurados nos
períodos informados no pedido de ressarcimento com os informados nos
DACON's";
"a Requerente ressalta não haver a suposta divergência de informações, tendo em
vista que os créditos glosados no referido Despacho Decisório, encontram-se
informados em campos próprios do DACON";
"cabe enfatizar que, os DACON's e o PER/DCOMP (alvo de questionamento) foram
devidamente elaborados em conformidade com os campos e orientações
disponíveis nas versões dos respectivos programas, disponíveis até a data das
correspondentes transmissões e, que tal versão do programa da Receita Federal,
gerador do PER/DCOMP, não permite aos contribuintes informar o detalhamento
do crédito presumido passível de ressarcimento a que se referem os aludidos
artigos 56-A e 56-B da Lei n° 12.350/2010";
"diante do exposto é claramente perceptível que o crédito informado no pedido de
ressarcimento tem sua origem inequívoca, sendo hábil e suficiente para
compensar integralmente os débitos informados no pedido de compensação
indevidamente não homologado".
A Impugnante traz aos autos, dentre outros, cópias dos seguintes documentos:
Despacho Decisório e Análise do Crédito (fls. 24 e 25), Fichas referentes aos
Demonstrativos de Apuração de Contribuições Sociais – DACON's de Abril/2009,
Maio/2009 e Junho/2009
(fls. 26 a 55).
É o relatório.

Fl. 235
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.691 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10940.901836/2012-17
5
VOTO
Conselheiro Sergio Roberto Pereira Araujo, relator.

O Recurso Voluntário é tempestivo e cabível ao Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais/Carf para apreciação e julgamento . Desse modo, tomo conhecimento
Em face da celeridade que o julgamento requer, em face da requerente não apontar
especificamente a rubrica que deseja rediscutir as glosas mantidas pela DRJ, em face do Recurso
Voluntário não vir acompanhado de documentos comprobatórios que pudessem provocar a
dialeticidade em segunda instância revisora, VOTO em converter o julgamento em diligência
Que a DRF providencie e esclareça os itens abaixo:

1 – Esclarecer a ordem das alocações de créditos.

2 – Qual é o exato período da glosa.

3 – Qual o valor glosado.

4 – Se sobra crédito ao contribuinte. Se sim, qual o valor.

5 - Há direito ao ressarcimento, como alega a recorrente. Se sim,
qual o valor.
.

Assinado Digitalmente
Sergio Roberto Pereira Araujo

Fl. 236
DF CARF MF
Original